Tribunal: TJMT
Processo: 1009346-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009346-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO (AGRAVANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (AGRAVANTE), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA CONTADORIA JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE ERRO – INEXISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Consoante se infere do cálculo atualizado da dívida, percebe-se que a questão atinente ao
quantum debeatur
não merece qualquer reparo, pois inexiste qualquer erro aparente nos cálculos apresentados pela contadoria do juízo que impeça a sua homologação.

II – Não obstante o agravante alegue irregularidades nos cálculos, deixou de apontar especificamente qual seria o suposto erro que culminaria na diferença de valor apontada, limitando-se a apresentar uma planilha de cálculos produzida unilateralmente.

III - Não havendo qualquer contradição nos cálculos realizados e na técnica para apuração dos valores em questão, deve ser ratificado o laudo realizado, especialmente porque as conclusões encontradas estão acobertadas pela isenção e imparcialidade que se espera.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0003240-25.2008.811.0037, manejada por
DU PONT DO BRASIL S/A
, homologou o cálculo atualizado do débito, o qual apurou como devido à autora a quantia de R$ 1.133.841,51 (um milhão cento e trinta e três mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos).

Para tanto, o agravante alega que o contador judicial elaborou o cálculo em total dissonância com o que as partes pactuaram na celebração das obrigações e utilizou parâmetros dissimulados pela agravada, os quais, se revisados, farão com que o montante devido seja reduzido para o importe de R$ 624.151,41 (seiscentos e vinte e quatro mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

89551969).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

91407474, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que homologou o cálculo atualizado do débito, elaborado pelo contador judicial, o qual apurou como devido à autora a quantia de R$ 1.133.841,51 (um milhão cento e trinta e três mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos).

O agravante alega que os cálculos elaborados pelo
Expert
estão em dissonância com o pacto celebrado entre as partes e que ele utilizou parâmetros dissimulados pela agravada, os quais, se revisados, farão o montante devido reduzir consideravelmente.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

É que, consoante se infere do cálculo atualizado da dívida, percebe-se que a questão atinente ao
quantum debeatur
não merece qualquer reparo, pois inexiste qualquer erro aparente nos cálculos apresentados pela contadoria do juízo que impeça a sua homologação.

Mais especificamente, o laudo pericial contábil discriminou detalhadamente cada um dos títulos executados, apontando o valor inicial devido e a data de vencimento de cada um deles; indicou o índice de correção (INPC) e o percentual de juros utilizado (1% - um por cento) ao mês, assim como o critério empregado para o cálculo (mês cheio) e, ainda, a evolução do débito mês a mês, consoante planilha acostada à id. id. 88943999 - Pág. 22/31.

Ademais, não obstante o agravante alegue irregularidades nos cálculos, deixou de apontar especificamente qual seria o suposto erro que culminaria na diferença de valor apontada, limitando-se a apresentar uma planilha de cálculos produzida unilateralmente.

Ao que parece, o agravado alcançou o valor indicado na planilha apresentada por ele à id.

88943999 - Pág. 43 adotando o valor bruto das duplicatas executadas, sem qualquer atualização, o que não pode se admitir, sob pena de enriquecimento ilícito.

Assim, não havendo qualquer contradição nos cálculos realizados e na técnica para apuração dos valores em questão, deve ser ratificado o laudo realizado, especialmente porque as conclusões encontradas estão acobertadas pela isenção e imparcialidade que se espera.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITO DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
O laudo pericial, produzido por Perito de confiança do Juízo, goza de presunção (relativa) de legitimidade e correção, sendo da parte interessada o ônus de impugnar seu conteúdo, com a demonstração da ocorrência de erros perante o dispositivo da sentença. Inexistente qualquer erro ou incoerência nos cálculos apresentados pelo expert e, observado o disposto em sentença, a homologação é medida que se impõe.”

(TJ-MG - AI: 10309140010153009 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data de Publicação: 21/09/2018) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL - Apelação cível -Cumprimento de sentença - Embargos à execução opostos pela Fazenda Pública - Improcedência - Irresignação do executado -
"Quantum debeatur" - Alegação de excesso - Cálculos realizados pela contadoria do juízo - Homologação
- Irresignação do embargante - Cálculos do contador judicial em conformidade com a sentença - Incorreções - Inexistência -
Presunção de veracidade dos cálculos da Contadoria Judicial
- Recurso meramente protelatório - Manutenção da sentença - Desprovimento. - Verificando o juiz eventual disparidade no cálculo apresentado pelo exequente que participa do processo com benefício da gratuidade judiciária, para mais ou para menos, poderá valer-se de contador do juízo para aferição do valor devido. -
Incumbe à parte irresignada demonstrar cabalmente as incorreções nas planilhas de cálculos da contadoria do juízo. - Gozando os cálculos de Contadoria Judicial, órgão que não tem interesse na solução da controvérsia, da presunção de legitimidade, lídima a sentença que os adota como elemento de convicção para decidir a causa
. V I S T O S, relatados e discutidos estes autos acima identificados
,” (TJ-PB 00014823620148150151 PB, Relator: DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, Data de Julgamento: 11/07/2017, 2a Câmara Especializada Cível) (g.n.)

Assim, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida.

Por fim, ausentes os pressupostos necessários à caracterização da litigância de má-fé, elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, descabida a condenação a tal título, a que se refere o artigo 81 do referido digesto, requerida em sede contrarrecursal.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021